Tribunal: TJMT
Processo: 1016070-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016070-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), JOSE DIAS DA SILVA - CPF: 346.760.401-30 (AGRAVANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – TAXATIVIDADE DO ROL ART. 1.015, DO CPC MITIGADA – NEGATIVA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – DESNECESSIDADE
IN CASU
- INTERESSE PROCESSUAL – PRESENÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Tema 988, do STF fixou a seguinte tese: “O rol do art.

1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

A exigência de prévio requerimento administrativo é requisito de procedibilidade da ação. Contudo, a demonstração de pretensão resistida na via administrativa não se verifica exclusivamente pela negativa do pedido, ou ainda,
in casu
, se denota pela oferta de contestação em feito propôs junto ao Juizado Especial, que fora extinto pela necessidade de produção de prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE DIAS DA SILVA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de e Diamantino/MT, nos autos Ação de Cobrança de Seguro DPVAT no 1001519-63.2021.8.11.0005, proposta em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que determinou a emenda da inicial com a juntada ao feito de requerimento administrativo denegado, visando o recebimento de direitos relativos ao seguro DPVAT, no prazo de 60 dias, sob pena de extinção pela falta de interesse de agir.

O Agravante alega, em síntese, que a jurisprudência pátria vem sedimentando o princípio da inafastabilidade da apreciação pelo Poder Judiciário, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, “e não vacila em afastar a exigência de prévio requerimento administrativo”.

Sustenta que o agravante já propôs ação, com o mesmo pleito autoral da demanda na origem, junto ao Juizado Especial de Diamantino (PJEC 1000661-32.2021.8.11.0005), onde houve a apresentação de contestação, que demonstra a resistência ao pagamento espontâneo do seguro pela agravada.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, “dispensado da obrigatoriedade de apresentar o pedido administrativo como condição “sine qua non” para ingressar com ação judicial de cobrança, em atenção ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal).

A liminar foi deferida pela Decisão de ID. 101132967.

Nas contrarrazões, a agravada, preliminarmente, aponta o não enquadramento da decisão agravada no rol do art. 1.015, do CPC.

No mérito pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – CABIMENTO RAI - ROL DO ART. 1.015, DO CPC.

O inconformismo do Agravante se circunscreve à determinação para juntada ao feito de requerimento administrativo denegado.

Apesar do Código de Processo Civil não prever expressamente o uso do agravo de instrumento contra decisão interlocutória relacionada ao caso, o Superior Tribunal de Justiça, no acórdão proferido no Recurso Repetitivo, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018, Tema 988, fixou a seguinte tese: “O rol do art.

1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Além disso, modulou os efeitos da decisão, para que a tese seja aplicável somente às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do Acórdão, que, na hipótese, se deu em 19/12/2018:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.(...)

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

(...) (STJ. REsp 1704520/MT. Rel. Ministra Nancy Andrighi. Corte Especial. Julgado em 05/12/2018. Publicado em 19/12/2018).

Na espécie, o caso se amolda à jurisprudência contemporânea, seja pelo fato de que a urgência decorre da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação, seja em virtude da decisão invectivada ter sido proferida em 09/08/2021, data posterior àquela fixada pelo STJ para a nova interpretação ser aplicável.

Portanto, o Agravo comporta recebimento.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

O agravante se insurge da decisão que determinou a juntando ao feito requerimento administrativo denegado visando o recebimento de direitos relativos ao seguro DPVAT, sob pena de extinção pela falta de interesse de agir.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A r. decisão agravada determinou a juntada do processo administrativo para pagamento do seguro DPVAT, comprovando documentalmente a negativa do requerimento, sob pena de extinção do feito.

Importa destacar que o
decisum
recorrido, acertadamente, consignou a necessidade de que “reste configurado o interesse de agir”, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, a pretensão resistida não se reveste exclusivamente da negativa do pedido administrativo. Na espécie, em situação peculiar, a demanda já havia sido proposta junto ao Juizado Especial (Processo n° 1000661-32.2021.8.11.0005) (ID. 100820457 - Pág. 1), relativo ao mesmo acidente, datado de 20/02/2020, que, em que pese a necessidade de demonstração de interesse de agir, contou com despacho inicial, realização de audiência de conciliação, onde foi ofertada contestação (ID. 100820460 - Pág. 3/20), sendo o feito extinto, sem julgamento de mérito, devido a necessidade de produção de prova pericial (ID. 100820461 - Pág. 2/3).

Assim,
in casu
, apesar não realizado pedido administrativo, que, conforme posição do C. STF, se faz necessário para demonstração da pretensão resistida e, logo, do interesse de agir, é possível verificar a resistência da agravada, por meio da contestação no feito extinto, citado alhures.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – CABIMENTO – REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - No julgamento dos Recursos Extraordinários RE 631.240/MG, RE no 839.314/MA, RE no 824.712/MA realizado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou, que carece de interesse de agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo às demandas que envolvem o seguro DPVAT.

II - Importa salientar que a decisão que determina a emenda da petição inicial - a fim de provar o prévio requerimento do benefício -
tem por escopo imbuir o indivíduo que foi lesado em seu direito, antes de litigar em juízo, a provocar a via administrativa/ extrajudicial para receber a indenização do seguro obrigatório ou, caso não atendido no seu pleito, demonstrar, para fins processuais, a pretensão resistida.
(N.U 1022285-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 13/04/2021).

Dessa forma, tem-se que demonstrado, no caso concreto, a pretensão resistida da agravada, devendo o feito prosseguir.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida que determinou o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021